Tribunal: TJPA
Processo: 0002383-11.2013.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002383-11.2013.8.14.0072

APELANTE: ROBERTO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, IVO VALENTIM MULLER

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-AGENTE PÚBLICO DE CARGO ELETIVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA AO AUTOR. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Ação Civil Pública foi iniciada para condenar o ex-agente público de cargo eletivo, o Sr. Roberto Carlos e Ivo Valentim sobre a falta de prestação de contas referente a verba pública recebida para a execução de Procedimentos Cirúrgicos referente aos anos de 2012 e 2013, conforme Resolução 276/2012 e Portaria do Ministério da Saúde 1.340/2012.

2. Os requeridos juntaram vários documentos comprovando o histórico de movimentação da verba, bem como foram anexados documentos para comprovar a falta da verba no fundo criado exclusivamente para a verba federal.

3. Após apresentada a Defesa no prazo legal no litígio, o Juízo de cognição condenou os acusados, fulcro no art. 10, IX e XI, e 11, inciso VI da Lei 8.429/92.

4. Contudo, em sede de apelação o acusado possui razão em suas alegações, visto que a mera irregularidade ou falta de prestação de contas, não caracteriza o ato de improbidade administrativa.

5 - É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

6 - Apelação conhecida e provida. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA e IVO VALENTIM MULLE
em decorrência de Sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
iniciado pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
em face dos Apelantes
.

Em síntese, o Município de Medicilândia alega que o Sr. Ivo Valentim foi prefeito e o Sr. Roberto Carlos Ramos foi secretário de saude exerceram mandato seus cargos no período de 2008 a 2012 e receberam verba pública no valor de R$ 188.543,19 (cento e oitenta e oito mil quinhentos e quarenta e tres reais e dezenove centavos) através da resolução nº 276/2012 com a Portaria do Ministerio da Saude de nº 1.340/12 para execução de Procedimentos Cirúrgicos para os anos de 2012 e 2013.

Continua o Poder Executivo afirmando que o ex-gestor não utilizou parte dos recursos que lhe foram repassados e nem deixou saldo na conta do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia, sendo utilizado somente o valor de R$ 27.698,22 (vinte e sete mil e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). Assim, ficou o débito de R$ 160.835,97 (cento e sessenta mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), bem como a ausência de documentos fiscais e contábeis para verificar o paradeiro da verba.

Em defesa apresentada pelo Sr. Ivo Valentim, este justificou o direcionado para a verba, sendo R$ 43.350,00 (quarenta e tres mil trezentos e cinquenta reais) com médico, sendo que tal profissional executou 382 (trezentos e oitenta e dois) procedimentos cirúrgicos e cobrava de acordo com a tabela do governo federal, ou seja, diferentes valores foram cobrados, sendo no mínimo de R$ 27.698,22 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). Além disso, o hospital municipal adquiriu vários medicamentos cujas notas fiscais estariam à disposição do Conselho Municipal de Saúde. Dessa forma, alega que fora devidamente justificado o destino da verba.

O Ministério Público se manifestou como fiscal da lei e recomendou o prosseguimento do feito com a procedência da exordial para que os requeridos fossem condenados.

Em decisão do Juízo de cognição, este determinou o prosseguimento do feito e a citação dos investigados para que fosse apresentado contestação, em conformidade com o parecer ministerial.

Em contestação apresentada pelos Sr. Ivo Valentim e o Sr. Roberto, estes impugnaram todos os fatos alegados na exordial e pediram pela improcedência da exordial.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
por meio de Julgamento antecipado do mérito:

“(...)

Ante o exposto, julgo
procedentes
os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar
ROBERTO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA e IVO VALENTIM MULLER
pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto nos arts. 10, IX e XI, e 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso II, da mesma lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; b) pagamento de multa civil no valor de R$ 160.835,97 (cento e sessenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos); c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) ressarcimento integral do dano, ou seja, R$ 160.835,97 (cento e sessenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, desde o último dia da sua gestão (31.12.2012), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

Condeno em custas processuais os requeridos, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), segundo o qual, vencida a parte ré, aplica-se in totum o art. 20 do CPC (hoje art. 82, § 2º, c/c art. 85, ambos do NCPC), na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após, o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos.

(...)”

Inconformados, os requeridos interpuseram o recurso de apelação cível alegando em preliminar de mérito a suspensão do
decisum
proferido pelo Juízo de cognição, bem como alega a falta de demonstração de dolo. No que diz respeito ao mérito, em suas razões pugna que houve a prestação de contas e está fora aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, o qual homologou a prestação de contas em janeiro de 2014, e o ato de que foram acusados não configura ato ímprobo.

Em contrarrazões, o apelado combateu as preliminares de mérito, além de impugnar todos os fatos alegados pedindo pelo improvimento do recurso, visto que fora demonstrado pelo lastro probatório a conduta, nexo e os efeitos do ato ímprobo.

Em manifestação do Ministério Público, este recomendou o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, passando a análise do mérito.

Inicialmente, cumpre registrar as recentes alterações na legislação aplicável ao caso - Lei 8.429/1992 - promovidas pela Lei 14.230/2021 e que entraram em vigor em 26.10.2021.

No tocante ao tema, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na Lei 8.429/1992 (ARE 843989), fixando as seguintes teses de repercussão geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa
, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

Isto posto, o cerne recursal consiste em verificar o acerto da sentença que condenou os Requerido, ex-prefeito e ex-secretario de saude do Município de Medicilândia pela prática de condutas ímprobas, consistentes em violação aos princípios da administração pública, por não ter prestado contas dos recursos recebidos enquanto ordenador das despesas.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88.

Em seu conteúdo, a Lei nº 8.429/1992 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
causem prejuízo ao erário (art. 10); e
c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Vide o inciso VI do 11, da Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(....)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso,
com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Em suas razões recursais os apelantes alegaram que não há ato de improbidade administrativa, em razão da ausência do dolo na conduta, por não haver elementos que comprovem a má-fé em seus atos, sendo que este apresentou a documentação requerida.

Pois bem, em se tratando da obrigação de prestação de contas, é inegável que a prova documental ganhe relevância para o julgamento da lide, uma vez que caberia, ao requerido, então Prefeito Municipal e Secretario de Saude ter apresentado as contas devidas ao órgão fiscalizador no prazo legal, sendo que a comprovação poderia facilmente ser realizada mediante a apresentação de provas documentais relativas à entrega da documentação pertinente, objeto da presente ação de improbidade administrativa.

Dos documentos juntados nos autos pelos requeridos consta os recibos de pagamento de medicamentos, de prestação de serviço, nota de empenho e demais documentos referentes aos exercícios de 2012 e 2013.

Contudo, de acordo com a nova redação dada ao inciso III, do art. 11, da LIA, não basta para a caracterização do ato de improbidade a demonstração da não prestação de contas, sendo necessário comprovar o dolo específico do requerido, que seria o intuito de ocultar irregularidades.

No caso em análise, não restou comprovado que o apelante deixou de prestar contas dos valores de exercício do seu mandato, quando ocupou o cargo de Prefeito Municipal, com o intuito de burlar a lei ou de encobrir qualquer utilização indevida de verba pública. Não há evidências de que tenha agido de forma livre e consciente com a intenção de omitir as contas, prejudicando inclusive futuros repasses de verbas pelo Governo. Impondo-se, patente, a reforma do julgado.

Neste particular, o
Superior Tribunal de Justiça

já se posicionou no sentido de que a não prestação de contas ou a prestação de contas em atraso, por si só, não configura ato ímprobo sendo necessário, para a adequação da conduta ao art.
10, IX e XI, e 11, inciso VI
, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, só configura ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992).
4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso em tela, trata-se exatamente da hipótese do precedente citado, posto que a não prestação de contas não se mostrou associada a qualquer violação aos deveres de honestidade e imparcialidade, tampouco restou demonstrado que o requerido/apelante tenha agido com o intuito de beneficiar-se, pelo que não ficou caracterizado o ato de improbidade administrativa, descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/1992.

Ainda nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92 NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.230/2021. EX-PREFEITO. MUNICÍPIO DE BOA NOVA/BA. REPASSE DE VERBA PÚBLICA FEDERAL. FNDE. PDDE E PNATE. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO. DOLO E MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADOS. IRREGULARIDADE. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, DE ILEGITIMIDADE DO MPF E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA AFASTADAS. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA
. (...)
5. A responsabilização do agente com base nos tipos descritos na Lei de Improbidade, com as alterações da Lei 14.230/2021, passou a exigir agora a demonstração da intenção dolosa, conforme dispõe o § 2º do art. 1º da Lei 8.429/92: "§ 2º considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade
do agente". 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 ( ARE 843989 RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 04.03.2022), após analisar as questões submetidas ao respectivo tema em decorrência da superveniência da Lei 14.230/2021 que introduziu as alterações promovidas na Lei 8.429/92 ( Lei de Improbidade Administrativa), fixou as seguintes teses
:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
7. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Regional a prestação de contas em atraso, ainda que incompleta ou mesmo após o ajuizamento da ação, não é circunstância suficiente para caracterizar de forma inequívoca o dolo e a má-fé do agente público, com vistas a ocultar irregularidades.
(...)10
. A Lei de improbidade visa punir atos de corrupção e desonestidade. É a moralidade administrativa que está sendo defendida. 11. Não se pode confundir meras faltas administrativas com as graves faltas funcionais de improbidade, sujeitas às sanções da Lei n. 8.429/92. Todo ato ímprobo é um ato ilícito, irregular, mas nem todo ilícito ou irregularidade constitui-se em ato de improbidade. 12. Na hipótese, não ficou evidenciado o elemento condicionante da conduta tipificada pela norma descrita no inciso VI do art. 11 da Lei n. 8.429/92 (alterado pela Lei n. 14.230/2021), consubstanciado no dolo específico de ocultar irregularidades
. 13. Apelação do réu provida para julgar improcedente o pedido inicial. (TRF-1 - AC: 00032014620164013307, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 04/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 11/04/2023 PAG PJe 11/04/2023 PAG)

APELAÇÃO CIVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO.

1-

A mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa.

2-

É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

3-

Apelação conhecida e provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001283-96.2017.8.14.0034 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROMOÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. NO CASO, SUPRESSÃO DA MODALIDADE TIDA COMO ILÍCITA, DADA À SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA, CONSIDERANDO-SE O SEU CARÁTER SANCIONATÓRIO E POR NÃO HAVER DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0010092-60.2011.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa; 2- Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a aplicação das alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.230/2021, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de dolo, de enriquecimento ilícito e de danos ao erário; 3- A caracterização dos atos de improbidade é condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma, conforme dispõe a Lei nº. 8.429/92, com a edição da Lei nº. 14.230/21. Inteligência do Tema 1.199 do STF, Precedentes de STJ e de outros Tribunais; 4- Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do requerido, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004097-97.2007.8.14.0045, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, data de registro no sistema

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 19/03/2024